Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REPROPOSITURA DA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA À ANTERIOR. DISTRIBUÇÃO POR SORTEIO. SIMPLES COINCIDÊNCIA.
1. A reedição da primeva demanda, extinta sem avanço sobre o mérito, ainda que com pedidos em menor extensão, impõe ao mesmo Juízo a competência para processar e julgar o segundo processo, nos termos do inciso II do artigo 286 do CPC.
2. Quando os autos são distribuídos aleatoriamente ao Juízo que examinou a primeira ação, embora constasse a indicação da dependência a outro processo, constata-se simples coincidência que, afinal, prestigia o princípio do juiz natural.
3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.